Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725718-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO RAMOS PARANHOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALBERTO RAMOS PARANHOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0731043-65.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 239647658, na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada por ALBERTO RAMOS PARANHOS em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. O Autor afirma ser beneficiário do plano de saúde operado pela Ré, desde 2022, e que se encontra em tratamento de doença oftalmológica grave. Aduz que foi notificado da rescisão unilateral por parte da operadora, mas necessita da manutenção da cobertura contratual em razão do tratamento em curso, já que a interrupção pode ocasionar cegueira ou perda irreversível da visão. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar à Ré que mantenha a cobertura contratual vigente enquanto perdurar o tratamento. É o relato do necessário. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300, CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora demonstrado o vínculo contratual, a notificação de rescisão e o tratamento médico, os quais perfazem a probabilidade do direito alegado, não vislumbro urgência. Isso porque, diferentemente da situação do titular (processo conexo no 730273-72.2025.8.07.0001) - acamado e em atendimento domiciliar substitutivo de internação hospitalar indispensável à sobrevivência -, o Autor se encontra sob tratamento de doença crônica, com aplicação medicamentosa a cada dois meses. Não se olvida da gravidade da moléstia, nem dos danos que a interrupção do tratamento possa acarretar. No entanto, a próxima aplicação já está autorizada pela operadora, conforme reconhece o Autor, de modo que não está demonstrada a situação de urgência concreta que autorize a concessão da tutela de provisória no momento. Por essas razões, INDEFIRO a tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, neste momento, sem prejuízo de determinar a realização do ato posteriormente, caso se mostre adequada à solução consensual da lide. Cite-se a Ré, por sistema. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 73331854), o agravante relata que é beneficiário do plano de saúde ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL, na condição de dependente de seu pai, Adelmo Vianna Paranhos, por meio de convênio com a Polícia Civil do Distrito Federal, com vigência iniciada em 30 de junho de 2022. Afirma que sempre manteve os pagamentos em dia, mas foi surpreendido, em 23 de maio de 2025, com notificação de cancelamento do plano, sob a justificativa de término da vigência e não renovação do convênio com a PCDF, não tendo sido indicada data específica para a rescisão, mas, apenas, um prazo genérico de 60 dias. Aponta que é portador de glaucoma avançado no olho esquerdo, decorrente de isquemia do segmento anterior e neovascularização (CID H40.0 e H34.0), condição que exige tratamento contínuo com agentes anti-VEGF (Lucentis ou Eylia), sob pena de perda definitiva e irreversível da visão. Alega que a interrupção do tratamento, em razão do cancelamento do plano, comprometeria sua incolumidade física. Argumenta que a urgência está configurada, pois a autorização da próxima aplicação está condicionada à manutenção do plano, cuja data de cancelamento é incerta. Ressalta que a doença é crônica e progressiva, e que a interrupção do tratamento pode acarretar cegueira irreversível. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a urgência do caso e que a situação se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, desde que mantido o pagamento das mensalidades. Cita julgados do TJDFT em casos semelhantes, nos quais teria sido reconhecida a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial, especialmente em situações de risco de cegueira irreversível. Aduz que o juízo de origem, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito, indeferiu a tutela de urgência por entender ausente a urgência concreta, destacando que a próxima aplicação medicamentosa já estava autorizada, o que todavia, não se justifica. Diante disso, requer a concessão de antecipação da tutela para determinar à agravada que se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL, mantendo as coberturas contratadas e os tratamentos em curso, inclusive as aplicações de agentes anti-VEGF, consultas, exames e demais intervenções, nas mesmas condições de cobertura e custo, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico ou até a alta médica, sob pena de multa diária. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 73335135). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O Art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o Art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Acerca da questão, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082, firmou a tese de que: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (REsp 1842751/RS) No caso em apreço, o juízo de origem, embora tenha entendido estar demonstrada a probabilidade do direito alegado, indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de ausência de urgência, uma vez que o autor, ora agravante, se encontraria em tratamento de doença crônica, com aplicação medicamentosa a cada dois meses, e a próxima aplicação já se encontraria autorizada pela operadora. Analisados os autos na origem, reputo evidenciado o risco de dano concreto ao direito do ora agravante, caracterizando-se, portanto, a urgência. O quadro de saúde do agravante é comprovadamente grave e delicado, havendo relatório médico no sentido de que ele possui uma grave patologia oftalmológica, com risco de perda definitiva e irreversível da visão do olho esquerdo no caso de interrupção do tratamento com agentes anti-VEGF administrados por injeções intraoculares (ID 239413857, na origem). Em que pese autorizada a próxima aplicação, caso haja o cancelamento do plano de saúde no intervalo até a sua efetiva ocorrência, é possível que o agravante seja impedido de realizar o procedimento necessário dentro do lapso recomendado, correndo o risco de ter sua visão prejudicada de maneira irreversível. Além disso, é igualmente possível que a aplicação seguinte àquela que se encontra já autorizada venha a ser solicitada antes do encerramento do processo, razão pela qual tenho que não há como se aguardar a resolução meritória, para, só então, se resguardar o direito pleiteado. No mais, no caso de improcedência, é admissível que o ora agravante seja futuramente cobrado pelos custos das aplicaçoes autorizada com base na presente liminar, de modo que inexiste risco de dano reverso derivado do deferimento da tutela de urgência. Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça já decidiu recentemente: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA PORTADORA DE DEGENERAÇÃO MACULAR EXSUDATIVA E NEOVASCULAR. EM TRATAMENTO. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”). 4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento de degeneração macular exsudativa e neovascular, necessitando de acompanhamento médico periódico, com a utilização de antiangiogênico, que não pode ser interrompido, sob pena de risco à sua saúde, consubstanciado em possibilidade de cegueira irreversível, deve ser mantido o plano de saúde da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1919400, 0728235-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CONSUMIDORA PORTADORA DE DEGENERAÇÃO MACULAR EXSUDATIVA E NEOVASCULAR. EM TRATAMENTO. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 7. Demonstrado que a parte autora está em tratamento de degeneração macular exsudativa e neovascular, necessitando de acompanhamento médico periódico, com a utilização de antiangiogênico, que não pode ser interrompido, sob pena de risco à sua saúde, consubstanciado em possibilidade de cegueira irreversível, deve ser mantido o plano de saúde da contratante até o término do tratamento de que necessita, mediante adimplemento da contraprestação pecuniária devida. 8. Observado que a tutela de urgência foi deferida para garantir a manutenção dos serviços contratados e garantir a assistência à saúde à autora, não ficou evidenciada qualquer lesão extrapatrimonial decorrente da rescisão temporária do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos das rés parcialmente conhecidos. Apelo autoral integralmente conhecido. Recursos improvidos. Honorários sucumbenciais majorados. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, impondo responsabilidade solidária entre operadora e administradora. 2. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é abusiva durante tratamento médico necessário à preservação da saúde ou da incolumidade física do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 6o, 14 e 25; CPC/2015, arts. 1.012, § 3o, e 1.026, § 2o; Lei 9.656/1998, art. 8o, § 3o, alínea "b". Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo no 1.082; STJ, AgInt no AREsp 1.996.227/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão; TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão 1776889, Rel. Diaulas Costa Ribeiro; Acórdão 1754107, Rel. Eustáquio de Castro. (Acórdão 2000973, 0713818-48.2024.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Nesse descortino, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não obstante o encerramento do vínculo com o titular (pelo não renovação do convênio coletivo de patrocínio – ID 239411425, na origem), mister assegurar a continuidade da cobertura do plano de saúde em favor do beneficiário agravante, a fim de que ele possa seguir com o tratamento que necessita até a sua conclusão, mediante adimplemento da contraprestação pecuniária devida. Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. Diante disso, com fulcro nos Arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde agravado que se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela parte agravante, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vêm sendo realizados, até julgamento definitivo da lide. O encerramento da cobertura ensejará o plano de saúde agravado à pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, a ser devidamente majorada em caso de eventual recalcitrância no descumprimento. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo prolator da decisão agravada, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida, dispensando-se as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator